Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 5o, caput, da Lei 1.060/1950, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.

II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.